Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-37.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002417-37.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS - CPF: 060.362.841-95 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus de Nº
1002417-37.2024.8.11.9005
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente: MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS.

Impetrado: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO RITO COMUM EM DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. VIOLAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Marcus Vinícius da Silva Santos, visando à anulação do recebimento da denúncia nos autos da ação penal n. 1001132-83.2023.8.11.0003, sob a alegação de violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95, com reflexos nos marcos prescricionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a definição sobre a nulidade do recebimento da denúncia antes da audiência preliminar em delitos de menor potencial ofensivo, contrariando o rito da Lei nº 9.099/95; e (ii) a validade da defesa preliminar apresentada pelos próprios acusados, sem a assistência de advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos delitos de menor potencial ofensivo, o recebimento da denúncia deve ocorrer apenas após a audiência preliminar, em conformidade com o art. 81 da Lei nº 9.099/95, sob pena de nulidade.

A decisão impugnada recebeu a denúncia antes da audiência preliminar, contrariando o rito procedimental previsto na Lei nº 9.099/95, o que impõe sua anulação.

A apresentação de defesa preliminar por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil é nula, pois se trata de ato privativo de advogado, sendo o prejuízo presumido.

A jurisprudência reconhece que, em casos de violação do procedimento da Lei nº 9.099/95, deve-se anular o processo desde o início e designar nova audiência preliminar, nos termos do art. 81 da referida norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para anular o recebimento da denúncia e determinar a realização de audiência preliminar, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

Nos delitos de menor potencial ofensivo, a denúncia somente pode ser recebida após a audiência preliminar, conforme exigido pelo art. 81 da Lei nº 9.099/95.

A ausência de audiência preliminar e o recebimento antecipado da denúncia impõem a nulidade do processo desde a origem.

A apresentação de defesa preliminar por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil é nula, sendo o prejuízo presumido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; Lei nº 9.099/95, arts. 78 e seguintes, especialmente o art. 81; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Des. Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 01/06/2023.

Relatório.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS, visando à concessão de medida liminar para que seja suspensa a decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1001132-83.2023.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

O pedido liminar foi deferido.

O juízo impetrado não prestou informações.

O douto representante do Ministério Público em parecer escrito manifestou-se pela concessão da ordem para anular o recebimento da denúncia.

Em sessão de julgamento tal parecer escrito foi ratificado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Almeja o paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1001132-83.2023.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

O paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 309, caput, da Lei n° 9.503/97, e art. 330 do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citada, processada e condenado, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei n.º 9.099/95.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que douto Juízo, na decisão do ID 172152742, dos autos originários, recebeu a denúncia nos termos do artigo 41, do CPP, designando audiência de Instrução e julgamento.

Assiste razão assiste a impetrante, pois se trata de delito de menor potencial ofensivo, que deve seguir o rito estabelecido na Lei 9.099/95, e, no caso em apreço, foi aplicado o rito comum durante a instrução processual. Nesse sentido é o parecer ministerial, vejamos:

“Nos delitos de menor potencial ofensivo, o recebimento da denúncia, e a instrução do feito são precedidas da defesa feita na mesma oportunidade.

O Art. 81 da referida lei aponta:

“Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

§ 1º Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. ...”

Destarte, é cristalino que o recebimento da denúncia por meio de decisum antes da abertura da audiência, ou seja, em momento anterior à audiência de Instrução e julgamento desrespeitou o rito da Lei nº 9.099/95 e, assim, é certo que a decisão de recebimento da denúncia deve ser declarada nula.”

Entendo também que a apresentação da defesa preliminar em ação penal é ato privativo de advogado, logo se foram apresentadas pelos próprios acusados, e este não forem inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, essa peça de defesa deve ser considerada nula, pois o prejuízo é presumido.

Oportuno, ainda, salientar que nos autos de origem o Ministério Publico em manifestação escrita de id de nº 153358350, concordou com a nulidade no recebimento da denúncia, conforme segue:

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 81, prevê que a denúncia ou queixa deve ser recebida após ser concedida a palavra ao defensor do acusado, in verbis:

“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”.

Nesse sentido, em caso idêntico de relatoria do Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, no HC de nº 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023, verbis:

“EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei nº 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

Neste caso, acompanho o voto da e. relatora, porquanto, diversamente de outros feitos em que tenho me posicionado pela denegação da ordem, aqui há evidente prejuízo ao réu, pois a denúncia foi recebida antes da audiência do art. 81 da Lei n. 9.099/95.

Não se trata, portanto, somente de determinar a apresentação de defesa escrita, mas de recebimento antecipado da peça acusatória, em prejuízo do réu.

Posto isso, concedo a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025